Tribunal: TCU
Processo: 023.195/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8599/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, sem prejuízo de autorizar a adoção da seguinte medida, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 023.195/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dinorah de Angeli Lemos (XXX.939.767-XX); Edmilson do Amaral Parente (XXX.503.082-XX); Francisco Alencar de Souza (XXX.624.028-XX); Frank Borges de Almeida (XXX.620.091-XX); Jesus Osorio Santiago (XXX.116.171-XX); Julia Maria Clebicar Ribeiro (XXX.572.757-XX); Manoel Severino de Albuquerque (XXX.417.494-XX); Paulo Roberto Deitos (XXX.640.939-XX); Sandra Mara Xandu (XXX.143.501-XX); Sergio Jose Alves Leite (XXX.917.844-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Autorizar: 1.7.1. a Sefip que promova, no ato de Dinorah de Angeli Lemos (peça 4), a correção do campo "Denominação do cargo", alterando o seu conteúdo de "Policial Rodoviário Federal" para "Datilógrafo", conforme consulta aos dados funcionais obtidos do Portal do Sistema de Gestão de Pessoas - Sigepe.